Tribunal: TJPA
Processo: 0003254-03.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003254-03.2018.8.14.0028

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MARCONES PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LIMITE TEMPORAL À SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO POR CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que reconheceu a extinção da punibilidade de MARCONE PEREIRA DA SILVA, acusado do crime de ameaça (
art. 147 do Código Penal Brasileiro
), em contexto de violência doméstica, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal. A controvérsia diz respeito à contagem do prazo prescricional, à luz da suspensão do processo por citação ficta nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que reconhece a prescrição da pretensão punitiva, quando ultrapassado o prazo legal de três anos, mesmo havendo suspensão do processo e do prazo prescricional com base no
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro
, considerando os limites temporais fixados pela jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o crime de ameaça, cuja pena máxima é de seis meses, é de três anos, nos termos do
art. 109, VI, do Código Penal Brasileiro
.

A suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPPB, em razão de citação por edital, não pode ultrapassar o limite temporal da prescrição da pena em abstrato, conforme fixado pelo STF no julgamento do
RE 600.851/DF
(
Tema 438
).

A limitação da suspensão da prescrição ao prazo máximo cominado na lei penal assegura o respeito aos princípios constitucionais da duração razoável do processo, da vedação de penas de caráter perpétuo e do devido processo legal.

A contagem do prazo prescricional deve considerar a suspensão de três anos (de 30/11/2018 a 30/11/2021), somada aos períodos anterior e posterior,
totalizando mais de três anos
, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

A pretensão recursal do Ministério Público, baseada em cálculo alternativo de ferramenta do CNJ, não afasta o entendimento vinculante do STF e a jurisprudência consolidada do STJ, especialmente a
Súmula 415
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da prescrição com base no
art. 366 do CPPB
não pode ultrapassar o prazo máximo previsto no
art. 109 do CPB
para o crime imputado.

É válida a sentença que reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quando, somados os períodos de suspensão e curso regular, ultrapassa-se o prazo legal.

O prazo de três anos de suspensão da prescrição, nos termos do
art. 109, VI, do CPB
, é compatível com os princípios constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 107, IV, e 109, VI; CPPB, art. 366; CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”, LIV, LV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 600.851/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.12.2020, DJe 23.02.2021; STJ, Súmula nº 415.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que reconheceu a extinção da punibilidade de MARCONE PEREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, relativamente ao crime de ameaça, tipificado no
art. 147 do Código Penal Brasileiro
.

A denúncia narrou que (ID.28560970, pág. 2), em 31 de outubro de 2017, no município de Marabá/PA, o denunciado MARCONE teria ameaçado de morte sua então companheira, ROSA, no contexto de violência doméstica e familiar, utilizando expressões intimidatórias e, dias antes, praticando agressões físicas com emprego de arma branca e de fogo, ensejando a representação criminal da vítima (
art. 147 do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006
).

A 3ª Vara Criminal de Marabá (ID.28560971, pág. 18) concedeu medida protetiva à ofendida, fixando o afastamento do réu a pelo menos 100 metros, com base em relatos de agressões e ameaças reiteradas, com prazo inicial de seis meses, prorrogável.

A sentença (ID.28560977), prolatada em 23/05/2025, declarou extinta a punibilidade do acusado, com fundamento nos
arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal Brasileiro
, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o transcurso de mais de três anos desde o recebimento da denúncia (20/06/2018).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (ID.28560983), com base no
art. 581, VIII, do CPPB
, alegando equívoco do juízo de origem ao desconsiderar o período de suspensão do prazo prescricional, previsto no
art. 366 do CPPB
. Sustentou, com base em cálculo extraído da ferramenta do CNJ, que o prazo legal de três anos ainda não se esgotara, pleiteando o prosseguimento da persecução penal.

Em contrarrazões (ID.28560988), a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença, defendendo que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a decisão final superou o prazo prescricional legal, sendo irrelevante, no caso, a suspensão apontada pelo órgão acusador.

O juízo de origem (ID.28560989), em sede de juízo de retratação, manteve a decisão anteriormente proferida, assentando que o prazo de suspensão da prescrição, nos termos do
art. 366 do CPPB
, se limita a três anos, encerrando-se em 30/11/2021, com escoamento do prazo prescricional em 01/12/2024, conforme
art. 109, VI, do Código Penal Brasileiro
.

Por fim, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.29183299) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso interposto e, no mérito, manifestou pelo seu NÃO PROVIMENTO, por entender esgotado o prazo prescricional trienal e inaplicável a prorrogação da suspensão além dos limites legais.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no
art. 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, por ser próprio, tempestivo, regular e adequado ao caso.

II – MÉRITO

A controvérsia trazida à apreciação limita-se à validade da sentença que reconheceu a extinção da punibilidade de MARCONE PEREIRA DA SILVA, com base na prescrição da pretensão punitiva estatal, no contexto de imputação pelo crime de ameaça (
art. 147 do CPB
), praticado contra sua companheira, no âmbito da violência doméstica e familiar.

A denúncia foi recebida em 20/06/2018, tendo o feito sido suspenso em 30/11/2018, por citação ficta, nos termos do
art. 366 do CPPB
. A retomada do curso da prescrição foi fixada em 30/11/2021, com a sentença extintiva sendo prolatada em 23/05/2025.

A pena máxima abstratamente cominada ao delito de ameaça é de seis meses de detenção. Aplica-se, portanto, o prazo prescricional de três anos, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro
. A controvérsia, portanto, reside na delimitação do prazo de suspensão da prescrição em razão da citação por edital.

Com efeito, a Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº
600.851/DF
, com repercussão geral reconhecida (
Tema 438
), fixou a tese de que:

“É incompatível com a Constituição Federal a previsão do
art. 366 do Código de Processo Penal Brasileiro
na parte em que permite a suspensão indefinida do curso prescricional nos casos de inatividade processual decorrente de citação ficta, por edital, sem qualquer limite temporal.”

Com fundamento nos princípios constitucionais da vedação de penas de caráter perpétuo, da duração razoável do processo, do devido processo legal substancial, da ampla defesa e do contraditório, além das garantias previstas em tratados internacionais de direitos humanos, a Suprema Corte firmou o entendimento de que, ressalvadas as hipóteses constitucionais de imprescritibilidade, é constitucional a limitação da suspensão da prescrição ao prazo máximo da pena cominada em abstrato, nos termos do
art. 109 do Código Penal Brasileiro
.

Desse modo, não é admissível que o Estado mantenha indefinidamente a persecução penal em aberto, sem previsão legal expressa e sem que tenha havido ciência real do acusado quanto à imputação penal a ele dirigida.

Tal entendimento encontra-se expressamente consignado no acórdão que segue transcrito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XLIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido. 3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal. 4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal. 5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas b e d) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas a e d). 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. (STF - RE: 600851 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2021).”

Tal orientação encontra plena convergência com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que cristalizou o entendimento por meio da
Súmula 415
, nos seguintes termos:

“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.”

A conjugação desses precedentes reforça a necessidade de observância ao limite temporal da suspensão prescricional, resguardando os princípios constitucionais da duração razoável do processo (
art. 5º, LXXVIII, CFB
), da vedação de penas de caráter perpétuo (
art. 5º, XLVII, "b", CFB
) e do devido processo legal, com ampla defesa e contraditório (
art. 5º, LIV e LV, CFB
).

Logo, operou-se a suspensão da prescrição por três anos (de 30/11/2018 a 30/11/2021), retomando-se o prazo em 01/12/2021. Considerando-se o período anterior à suspensão (20/06/2018 a 30/11/2018) e o período posterior até a sentença (01/12/2021 a 23/05/2025), verifica-se o transcurso de lapso superior a três anos, o que impõe, por força do
art. 107, IV, do Código Penal Brasileiro
, o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Os argumentos recursais apresentados pelo
Parquet
, ainda que amparados por cálculo da ferramenta do CNJ, não se sobrepõem à interpretação vinculante da Suprema Corte e ao enunciado sumular do STJ. A pretensão de ampliar o prazo de suspensão além do limite legal fere o princípio da legalidade penal e conflita com a segurança jurídica.

Assim, a sentença atacada deve ser integralmente mantida, por estar em conformidade com a legislação penal vigente e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso em sentido estrito, mas no mérito voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que declarou extinta a punibilidade de MARCONE PEREIRA DA SILVA pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos
arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal Brasileiro
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025